Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-37.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000427-37.2025.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATEUS SOARES DOS SANTOS

Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Mateus Soares dos Santos contra a Sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. O Apelante arguiu, preliminarmente, nulidade processual
decorrente de cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de substituição da testemunha, em audiência, com vistas à reabertura da instrução probatória e relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, ou revogação da custódia cautelar por falta dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP
. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena base, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de substituição de testemunha em audiência; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a adequação da dosimetria aplicada; e (iv) averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão do direito ao recurso em liberdade.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A substituição de testemunhas constitui medida excepcional que deve observar as hipóteses do art. 451 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal. O pedido apresentado em audiência não demonstrou nenhuma das causas legais de substituição (falecimento, enfermidade ou mudança de endereço das testemunhas inicialmente arroladas), nem houve arguição da questão nas alegações finais pela defesa, configurando preclusão temporal e consumativa, motivo pelo qual rejeita-se a arguição preliminar.

4.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de constatação e pericial definitivo, que atestaram a apreensão de 247,5g de maconha, 50,3g de cocaína e 87g de crack. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares em juízo, corroborando a hipótese acusatória.

5.

A pena base, fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mostrou-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência do STJ considera ajustada a exacerbação da pena basilar no patamar de 1/3 (um terço) para casos similares, devendo ser a reprimenda reajustada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

6.

O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi adequadamente justificado, pois as circunstâncias evidenciaram dedicação à atividade criminosa, considerando a quantidade, variedade de drogas e apreensão de petrechos como balança de precisão e embalagens.

7.

O regime fechado mantém-se adequado em razão da valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo justificada a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformular a pena do crime de tráfico de drogas, que fica estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Tese de julgamento: "1. A substituição de testemunhas em audiência constitui medida excepcional subordinada às hipóteses do art. 451 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento quando ausentes os requisitos legais. 2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para condenação, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade. 3. A fixação da pena base deve observar proporcionalidade, sendo adequada a exacerbação de 1/3 em casos de tráfico com expressiva quantidade e variedade de drogas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

•

Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42; CPP, arts. 3º, 396-A, 451; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

•

STJ, RHC n. 96.948/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.06.2018, DJe de 22/6/2018;

•

STJ, AgRg no RHC n. 105.683/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2019, DJe de 14/6/2019;

•

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe de 22/5/2023;

•

STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023;

•

STJ - AgRg no HC n. 725.168/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022;

•

STJ - AgRg no HC n. 733.173/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022;

•

STJ - HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024;

•

STJ - AgRg no HC n. 903.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024;

•

STJ - REsp n. 2.171.597/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025;

•

STJ - AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024;

•

STJ - AgRg no HC n. 768.309/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023;

•

STJ - AgRg no HC n. 955.155/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025;

•

STJ - AgRg no REsp n. 2.079.850/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 2/4/2025;

•

STJ - AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000427-37.2025.8.05.0043, da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, em que figura como Apelante Mateus Soares dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.